Tribunal: TJES
Processo: 5007495-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita; Constrangimento ilegal; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007495-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDNEI VIEIRA PEREIRA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007495-45.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDNEI VIEIRA PEREIRA
PACIENTE: DOUGLAS ALEXSANDER CASTRO DE SOUSA FONSECA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Ednei Vieira Pereira - OAB/ES 34.356, em benefício de
DOUGLAS ALEXSANDER CASTRO DE SOUSA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o causídico impetrante que a condenação do postulante encontra-se fundada em provas obtidas de maneiras ilícitas, tendo em vista que foram violados direitos fundamentais, à medida que fora feita a abordagem ilegal, assim como a entrada na residência sem qualquer diligência preventiva, mandado judicial ou autorização dos moradores.

Informa, ainda, que em decorrência do vasculhamento foram encontrados 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, requerendo, assim o postulante a devolução de tal quantia para a mãe do suplicante a quem é de direito, conforme demonstrados através das provas acostadas ao processado.

Por fim, sustenta a configuração de excesso de prazo para distribuição do recurso de apelação.

Diante disso, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja o requerente colocado imediatamente em liberdade.

Liminar parcialmente conhecida e indeferida, conforme decisão id. 3213002.

Informações devidamente prestadas
sob o id
. 3198902.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
id
. 3239388), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação.

Inicial
id.
3128270, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007495-45.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDNEI VIEIRA PEREIRA
PACIENTE: DOUGLAS ALEXSANDER CASTRO DE SOUSA FONSECA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Ednei Vieira Pereira - OAB/ES 34.356, em benefício de
DOUGLAS ALEXSANDER CASTRO DE SOUSA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o causídico impetrante que a condenação do postulante encontra-se fundada em provas obtidas de maneiras ilícitas, tendo em vista que foram violados direitos fundamentais, à medida que fora feita a abordagem ilegal, assim como a entrada na residência sem qualquer diligência preventiva, mandado judicial ou autorização dos moradores.

Informa, ainda, que em decorrência do vasculhamento foram encontrados 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, requerendo, assim o postulante a devolução de tal quantia para a mãe do suplicante a quem é de direito, conforme demonstrados através das provas acostadas ao processado.

Por fim, sustenta a configuração de excesso de prazo para distribuição do recurso de apelação.

Diante disso, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja o requerente colocado imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento pacífico no sentido de inadmitir a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...). (AgRg no RHC 156.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Conforme análise detida do presente
habeas corpus
, nota-se que houve prolatação de sentença condenatória pelo juízo de primeiro grau, com consequente interposição de recurso de Apelação Criminal em face do referido
decisum.

Portanto, em razão da incidência da referida orientação jurisprudencial, as matérias aqui apresentadas que são objeto de recurso próprio para esta Corte, não devem ser conhecidas.

Assim, não conheço das seguintes alegações: I) Abordagem ilegal; II) Invasão de domicílio; III) Insuficiência probatória; IV) Matérias de mérito.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, observo que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em razão de sentença penal condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0002451-04.2021.8.08.0021.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observo que a medida é necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade in concreto do delito e periculosidade do agente, motivo pelo qual tenho que a custódia encontra-se, prima facie, respaldada nos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaco que a sentença proferida pelo douto Magistrado demonstra que o coacto, ostenta
ao menos outras 02 (duas) ações penais em curso também pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

Adiante, no que concerne às alegações de excesso de prazo para a distribuição
do recurso de apelação que
ainda não fora distribuído a uma das Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Em consulta ao andamento processual verifica-se que o recurso de Apelação
nº

0002451-04.2021.8.08.0021
encontra-se na Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição desde 17 de agosto de 2022 em vias de distribuição não havendo que se falar em ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado o andamento adequado à marcha processual.

Logo, não há como acolher, nesta fase processual, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007495-45.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDNEI VIEIRA PEREIRA
PACIENTE: DOUGLAS ALEXSANDER CASTRO DE SOUSA FONSECA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
.
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

1. ABORDAGEM ILEGAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. 2. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 3.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1
. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico no sentido de inadmitir a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.
2.

Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o Magistrado 'a quo' está conferindo andamento regular ao processado, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, no acompanhamento processual.

3
.
Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.